Tribunal: TJSP
Processo: 1000372-44.2021.8.26.0341
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Ação monitória - confissão de dívida - conjunto probatório que corrobora a alegação do autor no sentido da reprogramação dos vencimentos das prestações - prescrição - contrato bancário - prestações continuadas - mora - vencimento antecipado - faculdade do credor - termo inicial - vencimento da última parcela - prequestionamento - ação monitória julgada procedente - sentença mantida - recurso

Ementa:
Ação monitória - confissão de dívida - conjunto probatório que corrobora a alegação do autor no sentido da reprogramação dos vencimentos das prestações - prescrição - contrato bancário - prestações continuadas - mora - vencimento antecipado - faculdade do credor - termo inicial - vencimento da última parcela - prequestionamento - ação monitória julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.